Tribunal: TJDFT
Processo: 0725916-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725916-83.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNO PEREIRA DE MACEDO APELADO: RESIDENCIAL PORTAL DOS LIRIOS D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre os documentos juntados com as contrarrazões. Ressalto, desde já, que o recurso de apelação não comporta dilação probatória. Brasília - DF, 16 de outubro de 2025 15:32:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador